Tribunal: TJPA
Processo: 0803126-34.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803126-34.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO: TAGIDE VEICULOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE: NECESSIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO COM O ESCOPO DE ADEQUAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO QUANTO À NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUESTÃO ATINENTE À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS À MANIFESTAÇÃO DO CONTADOR DO JUÍZO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo os termos da decisão agravada.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de contradição e obscuridade.

4.

O entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da inaplicabilidade do §2° do art. 835 do Código de Processo Civil, face a impossibilidade, no caso concreto, de substituição do valor penhorado nas contas do embargante pelo seguro-garantia então apresentado; manutenção da multa e dos honorários advocatícios, fixados em sede de cumprimento de sentença, nos termos do arts.523, §1° e 520, §2°, CPC; impossibilidade de capitalização e necessidade de realização de perícia pelo Contador do Juízo.

5.

Não obstante constar da Decisão Agravada a ausência de discrepância entre o valor impugnado pelo embargante e o defendido pela embargada, restou consignado no julgamento do presente recurso, desde a decisão liminar, a necessidade de aferição da capitalização de juros pelo Contador do Juízo, diligência esta que, até o julgamento do Acórdão ainda não tinha sido finalizada, ressaltando que esta faz-se imprescindível para a eventual liberação de valores, porquanto restaria definido excesso na execução.

6.

O julgado atacado incorre em erro material ao manter a decisão agravada integralmente, uma vez constar em sua fundamentação a necessidade de realização da diligência acima mencionada, devendo, portanto, ser acolhido neste ponto para que passe a constar do dispositivo que o recurso fora conhecido e parcialmente provido no sentido de ratificar a imprescindibilidade da manifestação do Contador do Juízo perante o 1º Grau, em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, consoante os itens 19 a 21 de sua Ementa.

7.

E
m que pese o pedido de liberação do alegado valor excedente de
R$ 493.432,89 (quatrocentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), à mingua da manifestação do Contador Judicial resta inviável o desbloqueio pretendido pelo embargante, bem como o levantamento pela embargada.

8.

R
esta assente o parcial acolhimento dos presentes aclaratórios, com o escopo de corrigir erro material no dispositivo do Acórdão atacado, sem, entretanto, modificar o entendimento ali exarado, uma vez que decorre da imprescindibilidade da manifestação do Contador Judicial para aferição de eventual capitalização de juros e, consequente, desbloqueio de valor, a ser aferido pelo MM. Juízo ad quo, em observância ao duplo grau de jurisdição.

9.

Prequestionamento implícito a teor do art. 1025 do Código de Processo Civil. Não configuração do caráter protelatório ou litigância de má-fé do embargante.

10.

Recurso conhecido e provido, com a correção de erro material no dispositivo do Acórdão atacado, no qual deve passar a constar que o Agravo de Instrumento fora conhecido e parcialmente provido, no sentido de que a eventual aferição da capitalização de juros seja aferida por intermédio da manifestação do Contador do Juízo.

11.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
e embargados
ACÓRDÃO ID
3481944
e TÁGIDE VEÍCULOS S.A..

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 02 de fevereiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(
ID

3481944
), em face de
TÁGIDE VEÍCULOS S. A.
e do
V. Acórdão ID 3579274
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA: PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DO INDEFERIMENTO PELO MM. JUÍZO
AD QUO
DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DO FEITO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE DE NOVOS BLOQUEIOS – ART. 835, CPC – SEGURO-GARANTIA APRESENTADO QUE CONDICIONA A LIBERAÇÃO DE

VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ALÉM DE POSSUIR PRAZO DETERMINADO E POSSIBILIDADE DE NÃO RENOVAÇÃO - ÓBICE À LIQUIDEZ E CELERIDADE NA DISPONIBILIZAÇÃO DA PECÚNIA EM FAVOR DO CREDOR-EXEQUENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS CONCRETOS PREJUÍZOS À AGRAVANTE DECORRENTES DO BLOQUEIO JUDICIAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, §1° CUMULADO COM ART. 520, §2°, AMBOS DO CPC, ANTE A AUSÊNCIA DE IMEDIATA LIQUIDEZ DO SEGURO-GARANTIA APRESENTADO O QUE AFASTA A SUA EQUIVALÊNCIA A DINHEIRO NO CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS A SER AFERIDA PELO CONTADOR JUDICIAL À VISTA DA DISPARIDADE DOS VALORES APRESENTADOS POR EXEQUENTE E EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA AGRAVADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ANTE A IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA Processo n.° 0803126-34.2018.8.14.0000, Acórdão ID 3579274, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2020)

Aduz a ocorrência de contradição e obscuridade.

Delimita o objeto do recurso como sendo o terceiro tema discutido no Agravo de Instrumento, qual seja: o excesso de execução no que tange ao valor da indenização por danos morais, afirmando que o decisum atacado entendeu pela pendência da apreciação da questão em sede de 1º Grau, salientando que a questão já fora decidida na própria decisão agravada, oportunidade defendeu erro no cálculo pela utilização de método equivocado.

Afirma que a decisão agravada reconheceu o excesso na execução decorrente da capitalização de juros, resultando no valor excedente de R$ 493.432,89 (quatrocentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), com a ressalva quanto ao condicionamento de qualquer levantamento à manifestação do Contador Judicial em sede liminar.

Defende que o v. acórdão não deixa claro o que se espera do MM. Juízo de primeiro grau neste momento; se

deve o magistrado rever sua decisão anterior e redefinir, à luz da manifestação do Contador Judicial, qual é o valor efetivamente devido a título de danos morais, expurgando os juros indevidamente capitalizados; 2. Ou está ele agora livre para autorizar o levantamento da integralidade do valor bloqueado em conta bancária da Embargante, que monta a R$ 1.947.200,47, como originalmente definido na decisão recorrida.

Afirma que o v. acórdão não determina, em seu dispositivo, restrição ao levantamento do valor bloqueado, proclamando a manutenção da decisão atacada, sem a indicação precisa do que o MM. Juízo
ad quo
deveria fazer à luz da manifestação do Contador.

Sustenta que se a intenção da Corte é que o MM. Juiz de primeiro grau, examinando a manifestação do Contador, reveja/reconsidere o seu entendimento anterior e profira nova decisão ou se deve prevalecer o valor já definido, requerendo, outrossim, o pronunciamento quanto a ocorrência ou não de indevida capitalização de juros e, consequente, redução do valor dos danos morais pretendidos pela Embargada para R$ 1.453.767,58.

Subsidiariamente, na hipótese de entendimento quanto à apreciação da questão pugna pela complementação do dispositivo do acórdão para que fique claro se: 1. o efeito suspensivo/ativo conferido ao agravo de instrumento, que condiciona o levantamento da parcela controversa do valor bloqueado, restou confirmado; 2. Ou se o MM. Juízo de primeiro grau deve rever o valor pretendido pela Embargada a título de danos morais, tomando por base a manifestação do Contador Judicial, e expurgar os juros indevidamente capitalizados; 3. Se o MM. Juízo de primeiro grau deve condenar a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência calculados sobre a diferença entre o valor indevidamente majorado em razão da capitalização de juros e o valor efetivamente devido.

Em contrarrazões (ID 3660710), a embargada pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela cominação de multa, aduzindo o caráter protelatório do recurso.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da embargante para que se manifestasse acerca da questão contrarrecursal (ID 3695566), oportunidade em que refutou a aplicação de qualquer penalidade (ID 3960283).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo os termos da decisão agravada.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de contradição e obscuridade.

Para análise da questão, importante esclarecer que o entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da inaplicabilidade do §2° do art. 835 do Código de Processo Civil, face a impossibilidade, no caso concreto, de substituição do valor penhorado nas contas do embargante pelo seguro-garantia então apresentado; manutenção da multa e dos honorários advocatícios, fixados em sede de cumprimento de sentença, nos termos do arts.523, §1° e 520, §2°, CPC; impossibilidade de capitalização e necessidade de realização de perícia pelo Contador do Juízo.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões suscitadas pelo embargante:

Analisados os autos, verifico, não obstante constar da Decisão Agravada a ausência de discrepância entre o valor impugnado pelo embargante e o defendido pela embargada, restou consignado no julgamento do presente recurso, desde a decisão liminar, a necessidade de aferição da capitalização de juros pelo Contador do Juízo, diligência esta que, até o julgamento do Acórdão ainda não tinha sido finalizada, ressaltando que esta faz-se imprescindível para a eventual liberação de valores, porquanto restaria definido excesso na execução.

Desta feita, o julgado atacado incorre em erro material ao manter a decisão agravada integralmente, uma vez constar em sua fundamentação a necessidade de realização da diligência, devendo, portanto, ser acolhido neste ponto para que passe a constar do dispositivo que o recurso fora conhecido e parcialmente provido no sentido de ratificar a imprescindibilidade da manifestação do Contador do Juízo perante o 1º Grau, em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, consoante os itens 19 a 21 de sua Ementa,
in verbis
:

19. A impugnação ofertada pela recorrente em 21/07/2017 (ID 555514), julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
ad quo
na forma da Decisão Agravada, alberga o entendimento de excesso na execução decorrente da capitalização de juros, oportunidade em que esta apresentou no bojo da peça de oposição a metodologia que defende ser a correta, na forma do §4º do art. 525 do Código de Processo Civil.

20. A divergência litigada pelas partes produz diferença de R$ 493.432,89 (quatrocentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), uma vez que defende a agravante que os cálculos redundam no valor de R$ 1.453.767,58 (hum milhão quatrocentos e cinquenta três setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), enquanto a agravada pugna pelo valor de R$ 1.947.200,47 (hum milhão novecentos e quarenta e sete mil duzentos reais e quarenta e sete centavos), razão pela qual na Decisão Interlocutória ID 603481 condicionou-se o eventual desbloqueio do referido saldo à manifestação do Contador do Juízo.

21. Em consulta ao Sistema LIBRA, verifica-se que pende perante o MM. Juízo
ad quo
a apreciação da manifestação do Contador do Juízo, em atendimento à diligência determinada no ID 603481, acerca da qual este instou a manifestação das partes, sendo, portanto, nesta sede a referida diligência necessária à aferição de capitalização de juros.

Assim, em que pese o pedido de liberação do alegado valor excedente de R$ 493.432,89 (quatrocentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), à mingua da manifestação do Contador Judicial resta inviável o desbloqueio pretendido pelo embargante, bem como o levantamento pela embargada.

Como se vê, resta assente o parcial acolhimento dos presentes aclaratórios, com o escopo de corrigir erro material no dispositivo do Acórdão atacado, sem, entretanto, modificar o entendimento ali exarado, uma vez que decorre da imprescindibilidade da manifestação do Contador Judicial para aferição de eventual capitalização de juros e, consequente, desbloqueio de valor, a ser aferido pelo MM. Juízo ad quo, em observância ao duplo grau de jurisdição.

Corroborando este entendimento, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DISPOSITIVO EM DISSONÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - ED: 00026952120188160180 PR 0002695-21.2018.8.16.0180 (Decisão monocrática), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO. CORREÇÃO. Caso em que o aresto apresentou erro material no dispositivo, o qual está em desacordo com a fundamentação do voto. Correção do trecho do julgado.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

(TJ-RS - EMBDECCV: 70082464363 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL - DISPOSITIVO - CORREÇÃO. - Na ocorrência de erro material constatado no dispositivo do Acórdão, impõe-se a sua retificação, com o acolhimento de embargos de declaração, sem alteração do julgado.

(TJ-MG - ED: 10000190208546002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: 04/10/2019)

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, não verifico o caráter protelatório ou litigância de má-fé do embargante que inclusive teve a sua pretensão parcialmente provida, na forma da fundamentação acima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, corrigindo erro material no dispositivo do Acórdão atacado, no qual deve passar a constar que o Agravo de Instrumento fora conhecido e parcialmente provido, no sentido de que a eventual aferição de capitalização de juros seja aferida por intermédio da manifestação do Contador do Juízo.

É como voto.

Belém, 03/02/2021